Tribunal: TJDFT
Processo: 0700221-33.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700221-33.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEBER JOSE DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto por Cléber José da Silva contra a decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial Fazendário do DF (autos 0702651-41.2023.8.07.0016). A controvérsia diz respeito à viabilidade (ou não) de imediato fornecimento de transporte para sessões de hemodiálise, nos termos da prescrição médica. Eis o teor da decisão ora revista: Deixo de conhecer do pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. A parte autora requer, em sede de tutela provisória, provimento judicial que determine ao réu que lhe forneça transporte para as suas sessões de hemodiálise, de sua residência para a clínica e vice-versa. Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo ausentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência. Em que pese constar do relatório médico que a parte autora necessita de hemodiálise três vezes por semana, porquanto portadora de insuficiência renal crônica, a caracterizar o perigo de dano, entendo que não foi comprovada a probabilidade do direito alegado, uma vez que inexiste, em nosso ordenamento jurídico, norma que assegure o custeio do transporte individualizado para o paciente se deslocar de sua residência para a unidade de tratamento de hemodiálise e vice-versa, conforme já decidiu a 1a Turma Recursal em acórdão assim ementado, in verbis: AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL. (...) 3 - Agravo de instrumento. No caso, vislumbra-se a plausibilidade da alegação, pois não há norma legal que assegure o custeio do transporte individualizado para o paciente se deslocar de sua residência para a unidade de tratamento de hemodiálise e vice-versa. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI). Destaca-se que dentre as ações que incumbem ao Poder Público para a promoção, proteção e recuperação de saúde do cidadão, previstas na Lei 8.080/1990, não se insere a concessão de transporte para remoção de paciente visando à realização de hemodiálise. A Resolução da Diretoria Colegiada - RDC no 11, de 13 de Março de 2014, editada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que dispõe sobre os requisitos e boas práticas do funcionamento dos serviços de diálise, não traz previsão para custeio da locomoção do paciente indistintamente, mas apenas assegura a remoção em casos de intercorrências relacionadas ao procedimento (art. 12). Em outras, palavras, o deslocamento do paciente submetido à hemodiálise só é garantido para as situações de gravidade advindas do próprio tratamento. De outra parte, não há indicação de que existe omissão do Estado na implementação das políticas públicas de saúde, mesmo por que inexiste no processo qualquer elemento informando que o recorrido é atendido pelas ações do Poder Público, na forma como estabelece a Lei 8.080/2011, regulada pelo Decreto Federal 7.508/2011. Segundo indica o ID 23460248 do processo de origem (0745363-22.2018.8.07.0016) o paciente é acompanhado por estabelecimento privado de saúde. Agravo de instrumento que se dá provimento para sustar os efeitos da decisão proferida no processo de origem. 4 - Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento conhecido e provido. Sem custas." (Acórdão n.1147918, 07189996120188070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/02/2019, Publicado no PJe: 13/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É de se ressaltar que o deferimento da tutela provisória importaria violação ao princípio da isonomia, uma vez que, como se sabe, a Secretaria Estadual de Saúde mantém lista de espera dos pacientes que necessitam do serviço de transporte disponibilizado pelo réu, conforme as prioridades e especificidades de cada paciente, atividade ínsita à função administrativa. E a inobservância da ordem de espera por força de decisão judicial acabaria gerando indevida distinção entre os pacientes que decidiram ingressar com ação na Justiça e aqueles que, também em grave situação de saúde, optaram por observar os trâmites administrativos e aguardar a sua vez na fila. Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte autora (artigo 300 do CPC), motivo pelo qual INDEFIRO a tutela provisória pretendida. CITE-SE e INTIME-SE o DISTRITO FEDERAL, por meio eletrônico, para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, conforme parte final do artigo 7o, da Lei 12.153/2009. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, devendo todos os documentos necessários ao contraditório ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada. INCLUA-SE e INTIME-SE o MPDFT, para ciência e manifestação no prazo de 15 dias úteis. Então, venham os autos conclusos. I. O agravante (patrocinado pela Defensoria Pública) sustenta, em síntese, estar comprovada a necessidade do imediato fornecimento de transporte para sessões de hemodiálise, pois: a) “é portador de insuficiência renal crônica e realiza programa de hemodiálise, por meio do Sistema Único de Saúde, 3 vezes por semana no Hospital Universitário de Brasília, localizada no endereço Setor de Grandes Áreas Norte 605 – Asa Norte, Brasília - DF, 70840-901”; b) o relatório médico atesta que “há risco de hipotensão arterial e de queda da própria altura após as sessões. Além disso, aguarda procedimento oftalmológico o que agrava o quadro clínico do paciente”; c) “o paciente e seus familiares não possuem condições de proverem, com seus recursos econômico-financeiros, um transporte particular para levar e trazer o recorrente a cada sessão de hemodiálise, esse por sua vez não possui nem mesmo condições físicas, por motivos da própria doença, de usar o transporte público usual”. Postula (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência, para determinar ao Distrito Federal o fornecimento de “transporte para submeter-se ao tratamento em hemodiálise, por meio da rede pública ou particular às expensas do ente público”. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, art. 80). Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório, tenho a concepção que estão demonstrados os pressupostos da urgência da medida a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário, sem o estabelecimento do contraditório. Nos termos dos artigos 20 e 22 da LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado. De outro giro, não há como deixar de se reconhecer o enorme sacrifício que os profissionais da área de saúde enfrentam no dia a dia, porque são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes, a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. Cabe a esses profissionais a classificação dos pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir uns e/ou outros pacientes. Nessa quadra, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no aludido sistema. E a presente demanda se enquadraria numa dessas exceções, dadas as particularidades do caso concreto. Registre-se que os relatórios médicos colacionados aos autos comprovam o delicado quadro de saúde da parte agravante (DOENÇA RENAL CRÔNICA TERMINAL - IRC), e a necessidade de sessões de hemodiálise três vezes por semana, além de atestarem que ao final das sessões o paciente apresenta risco de hipotensão arterial e de queda da própria altura, bem como aguarda procedimento oftalmológico (agravante do quadro clínico do paciente), o que inviabiliza o uso de transporte público (id 147031980/81). O referido contexto fático e jurídico fundamenta a necessidade de se buscar a imposição ao DISTRITO FEDERAL da obrigação de realização de transporte para as sessões dialíticas, tudo, para se tutelar o direito à saúde (Constituição Federal, artigos 6o e 196, e LODF, art. 204). Constatada, pois, a excepcionalidade a fundamentar o deferimento da medida de urgência (fornecimento de transporte), especialmente a par da hipossuficiência financeira do agravante, da necessidade da continuidade do tratamento de hemodiálise à preservação da vida e da debilidade física atestada pelo médico assistente, com a consequente inviabilidade de utilização do transporte público. Precedentes do TJDFT: Conselho Especial, acórdão 931427, DJE: 05.04.2016; 1a Turma Recursal, acórdão1188686, DJE: 1o.8.2019; 2a Turma Recursal, acórdão 1197281, DJE: 30.8.2019, 3a Turma Recursal, acórdão 1189631. Nesse quadro, prevalece, ao menos até o julgamento final da demanda, o direito da parte agravante ao transporte para o tratamento imprescindível à manutenção da vida. Defiro o pedido liminar. Determino que o DISTRITO FEDERAL, no prazo de 10 (dez) dias, forneça ao agravante o transporte para realização de sessões de hemodiálise, conforme relatório médico. A única ressalva diz respeito à fixação do dia e horário do fornecimento do transporte, uma vez que esse encargo compete à administração pública, quando então deverá haver coincidência com aqueles também carecedores do transporte para o tratamento de hemodiálise (situação similar à do requerente), até mesmo para permitir melhor programação do setor de transporte responsável por esse serviço, de molde a atender o maior número de pacientes (e não somente ao agravante), sem embargo de observância do relatório médico (frequência de três vezes por semana terça, quinta e sábado, às 16h20). Precedente: TJDFT, 3a Turma Recursal, acórdãos 1424364, DJE 27.5.2022 e 1401886, DJE 25.02.2022. Intime-se imediatamente a parte agravada, inclusive para oferecimento de contrarrazões ao agravo. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem, dispensadas as informações. Ouça-se o Ministério Público. Conclusos, após. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito